Tribunal: TJBA
Processo: 8049071-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8049071-43.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADA: ROBERTA DA CÂMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: CARLOS ANTÔNIO VILAS BÔAS

ADVOGADAS: MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE, ISABELA SANTOS LOPES

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPEREENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS PROVENTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Daycoval S/A, contra decisão que, nos
fólios
de Ação de Superendividamento c/c Danos Material e Moral, proposta por Carlos Antônio Vilas Bôas, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos oriundos de empréstimos consignados a 30% dos proventos líquidos do
Acionante
e determinou a abstenção de negativação e protesto durante a tramitação da lide, fixando multa diária de 1 (um) salário-mínimo em caso de descumprimento, até o limite de 20 salários-mínimos.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, que limitou os descontos mensais; avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada, em caso de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A limitação dos descontos mensais encontra respaldo na Lei nº 14.181/2021, que introduziu o regime de prevenção e tratamento do superendividamento no CDC, sendo legítima a proteção do mínimo existencial.

4. O
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
estão configurados, tendo em vista que os descontos sobre a remuneração do
Suplicante
superam o limite legal e comprometem verbas de natureza alimentar.

5. A decisão que limita os descontos a 30% não libera margem consignável para novos empréstimos, pois preserva a lógica protetiva do sistema legal e evita o agravamento do superendividamento.

6. A medida liminar, de natureza precária, pode ser revista a qualquer tempo diante de novos elementos.

7. A multa diária de 1 (um) salário-mínimo mostra-se desproporcional, diante da natureza da obrigação imposta, sendo mais adequada a fixação de valor diário
equivalente a
R$ 100,00, limitada ao total de R$ 20.000,00, de modo a preservar o caráter coercitivo, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido em parte.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 320, 485, I, e 1.015, I; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 2º, 3º, 5º, VI, 6º, VIII, XI e XII, e 104-A, § 4º, IV; Lei nº 14.181/2021; Decreto Estadual/BA nº 17.251/2016, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação expressa de precedentes jurisprudenciais no acórdão

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agavo Interno nº8049071-43.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante o
BANCO DAYCOVAL S/A
, sendo Agravado
CARLOS ANTÔNIO VILAS BOAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.